Tribunal: TJMT
Processo: 0011151-46.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0011151-46.2015.8.11.0004
APELANTES: LEANDRO SCIASCIA FONTES E OUTRA.
APELADO: IVOMAR VICENTE FONTES.
Vistos.
Considerando que a parte autora/apelante atingiu a maioridade no curso da ação e não há nos autos procuração do causídico, determino, em atenção ao disposto no artigo 932, parágrafo único, do CPC, a sua intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos instrumento procuratório válido.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR